Tribunal: TJMT
Processo: 1026805-87.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026805-87.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Dano, Desobediência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), GABRIEL DA SILVA CASTRO - CPF: 088.091.115-83 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), OLORISTON FREITAS RIBEIRO NETO - CPF: 019.554.991-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO, DESOBEDIÊNCIA E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO OU PERMISSÃO PARA DIRIGIR – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE CINGIRAM OS DELITOS E PELO RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
SUSCITADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restou devidamente identificada a aparente periculosidade do paciente, evidenciada não apenas pelo
modus operandi
com que perpetrados, em tese, os delitos, dentre os quais se inclui o furto de uma ambulância pertencente a pequeno município mato-grossense, que foi recuperada com graves avarias, mas também pelo risco concreto de reiteração delitiva extraído de seu histórico criminal; circunstâncias aptas a fundamentar a imposição do claustro preventivo com vistas à salvaguarda da ordem pública. Precedentes.

3.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento da impetrante de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena privativa de liberdade e regime inicial de cumprimento a serem fixados ao increpado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1026805-87.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

GABRIEL DA SILVA CASTRO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1010154-65.2023.8.11.0004 (PJe), em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 155,
caput
, c/c art. 163, parágrafo único e inciso III, c/c art. 330 c/c art. 329, todos do Código Penal.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
21/10/2023
, pela suposta prática dos crimes supramencionados, e, em sede de audiência de custódia, teve sua segregação pré-cautelar convertida em
prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
.

Nesse cenário, aduz a i. Defensoria Pública a
inidoneidade da fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
para impor a prisão cautelar ao paciente, tanto pela realização de
julgamento antecipado da culpa do beneficiário deste
writ
, que se encontra em situação de
hipervulnerabilidade
, quanto pela ausência de qualquer das hipóteses legais a evidenciar o
periculum libertatis

na hipótese, acrescentando, outrossim, a
suficiência das medidas cautelares diversas da prisão
, mormente diante das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo increpado.

Por derradeiro, invoca a impetrante o
princípio da homogeneidade das cautelares
para argumentar que, na hipótese de condenação, não será aplicada ao paciente pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial fechado, circunstância a tornar
desarrazoada
a imposição da prisão preventiva como medida cautelar.

Com arrimo nessas assertivas, a i. Defensoria Pública pleiteia a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva
do paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas, mais adequadas à hipótese dos autos. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 190234167 ao ID 190234170.

Determinada a
emenda
da inicial face à ausência de juntada aos autos da decisão objurgada ou de cópia dos autos originários (ID 190490675), a i. Defensoria Pública cumpriu com a determinação no ID 190914197.

Indeferida
a medida liminar (ID 191018175), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 191956654.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 195467732).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
GABRIEL DA SILVA CASTRO
foi preso em flagrante delito em
21/10/2023
, pela prática, em tese, dos crimes de
furto, direção perigosa, dano qualificado, desobediência
e
resistência.

Nesse desiderato, por clareza, consigno que, em
08/11/2023
, pelos mesmos fatos, ofertou-se
denúncia
em face do paciente, dando-o como incurso nos delitos tipificados pelo
art. 155, §1º e pelo art. 330, ambos do Código Penal
, bem como pelo
art. 309,
caput
, da Lei n. 9.503/97.

Com o recebimento da denúncia em
09/11/2023
, o paciente foi regularmente citado, tendo a i. Defensoria Pública apresentado resposta à acusação em
03/12/2023
.

Feitos esses esclarecimentos, verte da exordial acusatória que, no dia 21/10/2023, por volta da uma hora da manhã, no estacionamento do Pronto Socorro Municipal, localizado na Av. Borges, n. 68, Bairro Jardim Mariano, em Barra do Garças/MT,
GABRIEL DA SILVA CASTRO
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com
animus
de assenhoramento definitivo,
subtraiu, para si, durante o repouso noturno, o veículo tipo ambulância Renault
Master
, de placa RNX4A63, avaliado em R$ 325.000,00, pertencente à Prefeitura Municipal de Ribeirãozinho/MT
, bem móvel posteriormente apreendido e restituído ao motorista
Oloriston Freitas Ribeiro Neto
.

Consta ainda da incoativa ministerial que, após a supramencionada prática do crime de furto, o paciente, mais uma vez consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
desobedeceu a ordem legal emanada de funcionário público
e

dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão ou habilitação para dirigir, gerando perigo de dano
.

Ao contextualizar os fatos, narra o
parquet
que, na data fatídica, o paciente ingressou no pátio do Pronto Socorro e de lá subtraiu para si a ambulância, que estava estacionada, ligada e com a chave na ignição, na porta de entrada daquela unidade de saúde, para facilitar a locomoção de um paciente encaminhado à maternidade.

Em seguida,
GABRIEL
evadiu-se de local, mas foi localizado pela Polícia Militar, que fora acionada logo após o delito. Uma guarnição da Polícia, ao avistar a ambulância trafegando na Rodovia BR-158, imediatamente empreendeu perseguição, fazendo uso de
giroflex
e sirene para dar ordem de parada, que não foi atendida; vindo o increpado, pelo contrário, a jogar o veículo em cima da viatura e fazer manobras de zigue-zague para atrapalhar os policiais.

Nesse contexto, foi necessário o emprego de disparos contra os pneus do veículo a fim de provocar sua parada; ocasião em que o paciente ainda furou um bloqueio anteriormente feito por outra equipe da Polícia Militar, inclusive levando consigo um pneu utilizado no bloqueio.

A despeito dos tiros desferidos contra os pneus do veículo, o paciente continuou dirigindo a ambulância de maneira desenfreada e perigosa, vindo, eventualmente, a perder o controle da direção e se chocar contra uma árvore, de sorte ainda a causar diversos danos ao veículo de propriedade do Poder Público. No momento da prisão em flagrante do paciente, se constatou ainda que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação ou permissão para dirigir.

Homologado o flagrante, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
converteu o claustro pré-cautelar em
prisão preventiva
, contexto em que a i. Defensoria Pública sustenta, consoante relatado, a ocorrência de
coação ilegal
.

Em apertada síntese, a i. Defensoria Pública suscita as teses de
inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício
e de
ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
; a par disso, aduz a tese de
ofensa ao princípio da homogeneidade
, considerando se tratar de “
cárcere prematuro e desproporcional à própria tutela penal a ser aplicada em caso de condenação, pois esta não implicará em imposição de pena em regime inicial fechado
”.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade do decreto segregatício

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe foram imputados [
furto majorado pelo repouso noturno; desobediência; e condução de veículo automotor sem permissão ou habilitação
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto
, imperioso destacar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
, mormente em face do
risco de reiteração delitiva
, bem como das
circunstâncias dos delitos
, a demonstrar sua
gravidade concreta.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
Entende-se também presente o fundamento da segregação cautelar (periculum libertatis), mormente porque,
caso permaneça solto, o autuado poderá
violar a ordem pública
, porquanto demonstra ser contumaz na prática de condutas criminosas, sendo certo que outras medidas cautelares não serão suficientes para a tranquilidade social, revelando-se necessária resposta imediata do Poder Judiciário frente a ações dessa natureza.

O Ministério Público solicitou a juntada de documentos que demonstram que
o custodiado ostenta
antecedentes criminais
, um deles pela prática do crime de roubo qualificado na cidade de Caetité/BA, conforme sentença proferida na Ação Penal n. 8002833-91.2021.8.05.0036 (Id n. 132424050). Além disso, ostenta
outras ações penais em curso
, ambas da Comarca de Guanmabi/BA, conforme a Ação Penal n. 8000616-79.2022.8.05.0088.

Ademais,
é importante consignar também a
gravidade concreta
da conduta praticada pelo custodiado, vez que o alegado furto de uma ambulância pode ter ocasionado risco à coletividade ao passo que a população ficou desguarnecida de uma ambulância para a realização de socorro a quem necessitava naquele momento
”
.

(Decisão de ID 190914197 - Págs. 83-84). — Destaquei.

Dessa forma, ao contrário do arguido nas razões do
writ
, colhe-se da decisão vergastada que o d. juízo
a quo
fundamentou adequadamente a
gravidade concreta
das condutas, em tese, perpetradas pelo paciente, aferível a partir das
circunstâncias fáticas
que cingiram a empreitada criminosa.

Afinal, verte dos autos que o
delito patrimonial
teve como objeto uma
ambulância
pertencente à
Prefeitura Municipal de Ribeirãozinho/MT
, pequeno município de nosso Estado, adquirida no ano de
2021
e avaliada em cerca de
R$ 325.000,00
(trezentos e vinte e cinco mil reais), que foi recuperada com diversas
avarias
(ID 190914197 - Pág. 17); sendo, portanto,
inconteste
o prejuízo causado à
coletividade.

Como se não bastasse, ao empreender fuga dos policiais que se encontravam em seu encalço,
GABRIEL
, em tese, empreendeu
direção deliberadamente perigosa
, colocando em risco não apenas os ocupantes da viatura — uma vez que, consoante os policiais, por diversas vezes buscou
abalroar
a guarnição —, mas também toda a
coletividade
, ao trafegar em
alta velocidade
e por meio de
manobras perigosas
, inclusive
furando
um bloqueio feito por outra equipe policial, vindo, após tudo isso, a perder o controle do veículo e colidir com uma árvore.

Não deve ser ignorada como de menor importância, ademais, a afirmação, dada pelos policiais que atuaram no feito, de que
GABRIEL
, ao ser preso em flagrante delito, se encontrava aparentemente sob o efeito de
entorpecentes
, falando
palavras sem sentido
e demonstrando estar
fora de si
(ID
190914197 - Pág. 10).

Satisfatoriamente delineada a
gravidade concreta
da conduta, em tese, perpetrada pelo beneficiário desta ordem, colhe-se ainda dos autos que
GABRIEL
ostenta
condenações criminais
, dentre elas pelo crime de
roubo majorado
(Ação Penal n. 8002833-91.2021.8.05.0036 — Vara Criminal de Caetité/BA); respondendo ainda a
outros processos criminais
, consoante se vê do ID 190914197 - Págs. 53-79.

Nesse contexto, deve ser observada a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Não é outro o entendimento consolidado por este eg. Sodalício, consoante se vê do
Enunciado n. 06/TCCR
: “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Vê-se, portanto, que a prisão foi decretada para a

garantia da ordem pública
, com esteio não somente na
gravidade concreta

dos delitos, em tese, perpetrados pelo paciente, aferível a partir das
circunstâncias
que cingiram a suposta prática criminosa, mormente no que concerne ao
crime patrimonial,
mas também no
risco de reiteração delitiva
, constatada a partir de seu
histórico criminal
; tendo o d. juízo
a quo
asseverado a
insuficiência das medidas cautelares alternativas
.

Com efeito, é cediço que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Nesse cenário, entendo que
obrou com acerto o d. juízo
a quo
, a justificar, neste momento processual, a
manutenção da segregação provisória.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade

Por fim, conquanto a i. Defensoria Pública argumente que, na hipótese de condenação do paciente, é possível antever que o cumprimento de pena não terá início no regime fechado, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, ao contrário, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e/ou regime inicial de cumprimento que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
a desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja
fundamentado
nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as teses deduzidas nas razões do
writ
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
GABRIEL DA SILVA CASTRO
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023